Tribunal: TJSP
Processo: 2208435-52.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Inversão do ônus da prova para a juntada das radiografias e observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Objetivo de se evitar decisões conflitantes.
Litisconsórcio (101 autores). Radiografia acostada

Ementa:

Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Inversão do ônus da prova para a juntada das radiografias e observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Objetivo de se evitar decisões conflitantes.
Litisconsórcio (101 autores). Radiografia acostada revelando que os coautores LUIZ ANTONIO DA SILVA, ANA CLAUDIA BALESTRIN CRESTE, JOSÉ ANTONIO DE MOURA, CLÁUDIO RIBEIRO CRESTE, NADIA CRISTINA RIBEIRO, AUTO PEÇAS SÃO JUDAS TADEU DE SÃO MANUEL LTDA-ME, ANA LUCIA SALARO, JOSÉ ANTONIO CROTTI, JOÃO CARLOS VANI, JOÃO ANTONIO VALLINO, JOÃO ANIBAL CANO, JOANA MARIA JOSE FREDERICO DE PAULA, IVETE TERESINHA FRANCO, IVAN MARCOS VITALE, IRIA CASSAMASSIMO BRONZATTO, MAURO ANTONIO BERTAGLIA, MARIO UNO, MARIO SERGIO DE CASTRO, MARIA SUELI THEODORO COMENALLI, MARIA DO CARMO LORENCINHO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA BARBOSA GONÇALVES, MARIA DA PENHA EGIDIO, VALTER TRAVAGLI, , MARCOS BENEDITO PEREIRA, LUIZ SILVIO PRETE, LUIZ FERNANDO MARCUSSO, LUIZ CARLOS CAPOANO, LUIZ ANTONIO CICHINATO, LUIZA MARIA GOMES, LUCIA MORENO PREZENCE, LAERCIO BENEDITO RECUCE, JOSUEL ELISEU CANO, JOSÉ ROBERTO FERRARI, MARIA ROSELI PEREIRA, MARIA LUCIA DE FÁTIMA GIORGETO DOS SANTOS, JOSÉ OTAVIANO FRANCO, JOSÉ LUIZ CHALO, JOSÉ EDUARDO AUGUSTO, JOSÉ DOMINGUES SALVADOR, JOSÉ CARLOS JUVENCIO, JORGE LUIZ CEQUINATO, HILDA DE OLIVEIRA GODINHO, FERNANDO GIORGETTO, EUNICE CLAUDETE BLANCO CAGLIONI, ERMINIA MARFIL GIORGETTO, ELZA MARIA DO ROSÁRIO PASCOTO PERES, EDSON LUIZ FERREIRA, REGINALDO LARDO DE OLIVEIRA, ROSEMARY DE MIRANDA BARCELOS, SILVIA MARIA DA NOBREGA, NEUSA MARIA ARTIOLI, TEROO HORI, MITSUO HORI, FLORISVAL DA COSTA CARREIRA, OSORIO POLLO, DANIELA RAMOS RIZZO DE CASTRO, LUIZ CLAUDIO DA FONSECA, JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS, CARMEN CRISTINA CUBA, CARLOS GERALDO FERNANDES, SORAIA APARECIDA LINO DE CAMARGO, SEBASTIÃO APARECIDO AVANCI, IDELFA MARIA DOS SANTOS LUIZ, VERA LUCIA RAMOS, GISELE APARECIDA LUCIO PINHEIRO, JORGE ALCIDES BOARO, CAROLINA BATISTA DE ANDRADE, VALERIA SILVIA GERMANO JUSTO, EMILIO ANTONIO JUSTO ME, JOÃO ROBERTO NASCIMENTO, RENI LIMA TANCREDI, SILVANIA CELIS MACHADO GIANDONI, IVETE SOARES RAMOS, NOEMIA ALVES RODRIGUES VIEIRA, ROUCEMERIS CORREIA DE LIMA DA SILVA, LIDIO JOSEPETTE, JOSÉ LUIS NUNES, ANDREIA APARECIDA AVANCI NUNES, MARIO PASCUCI, ELISETE DE OLIVEIRA, CELIA REGINA NOGUEIRA DE CAMARGO, MARIA APPARECIDA BIANCHINI, EDMILSON ALMEIDA SANTOS, PAULINO UNO, OLADIA PEREIRA, PAULINA UNO BORTOLOTO, OSVALDO LOPES DE OLIVEIRA, ORLANDA DA SILVA CASATTI, OLIVEIRA JOSÉ EVANGELISTA, OLIMPIO PIRES DE CAMPOS, SILVIA APARECIDA FUMES CARVALHO, HOSPITAL SANTA TEREZINHA E MATERNIDADE, SERGIO ROBERTO NICOLETTI, MARIA ELISABETE DALLAQUA, ELIANE APARECIDA DALLACQUA FANTINATI, e MAURICIO COSTA CARREIRA, não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram em outras modalidades. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade.

Radiografias apresentadas demonstram, por ora, que apenas a autora MARIA DO CARMO DE FREITAS realizou a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Possibilidade de fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.

Necessidade de ser juntada a radiografia dos autores MARIA CECILIA DOS SANTOS DOMINGUES, JOÃO PEDRO DA SILVA, ELZA GARCIA MORENO VIZONI e DIGNANI TRANSPORTES LTDA EPP - Inversão do ônus da prova, pois nem mesmo o print nada consta não elide o direito alegado.

Provimento em parte.